Tribunal: TJDFT
Processo: 0702426-02.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. ART. 921 DO CPC. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO PELO CREDOR ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. INÉRCIA DO CREDOR NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Conforme previsto no art. 921 do Código de Processo Civil, não tendo sido localizados bens penhoráveis, o processo de execução ficará suspenso por 1 (um) ano. Decorrido o prazo de suspensão sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.
2. Afigura-se prescindível a intimação do credor ao término do prazo de suspensão da execução. Porém, comparecendo o exequente no processo para requerer novas diligências para encontrar bens passíveis de penhora antes do esgotamento deste prazo, não há prescrição intercorrente.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.